Tribunal: CARF
Processo: 10880.684492/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684492/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.423 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
KITCHENS DECORACOES E PLANEJAMENTO DE INTERIORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO COMPENSAÇÃO. DCTF EXTEMPORÂNEA. TRIBUTO DE
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CSLL. DECADÊNCIA NÃO
CONFIGURADA
Aos pedidos de compensação pleiteados administrativamente após 09 de junho
de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo decadencial de 5 anos para o contribuinte exercer o direito de retificação
das declarações correspondentes, nos termos do artigo 150, §4°, do Código
Tributário Nacional - CTN. As alterações promovidas extemporaneamente
pelo contribuinte em DCTF retificadora são plenamente ineficazes, para todos
os efeitos legais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.684490/2009-25, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada), Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano
Gonçalves, Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684492/2009-14
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684492/2009-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.419, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão que indeferiu a
homologação de pedido de compensação sob os fundamentos de que a pretensão da contribuinte:
(i) carecia de demonstração por meio de conjunto probatório que viabilizasse a reforma da
decisão administrativa e (ii) encontrava-se fulminada pela decadência.
I – Da Autuação
Por bem descrever os fatos que resultaram na autuação, remete-se e adota-se como
se aqui transcrito fosse, o relatório da decisão a quo constante dos autos eletrônicos.
II – Dos fundamentos da decisão recorrida
Preliminarmente, esclarece que, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, alterada pelas
redações dadas pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02, e art. 17 da Lei n° 10.833/03, instituiu a matriz
legal que preceitua as condições e garantias concernentes à compensação de créditos do sujeito
passivo com débitos tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a
administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesses termos, cabe à autoridade administrativa verificar se o crédito que o
interessado alega possuir atende às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de incumbência
do contribuinte, comprovar ter recolhido a contribuição de forma indevida ou a maior que o
apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no art. 165 do CTN, assim como
atestar a certeza e liquidez do pretenso direito, baseando-se no pressuposto legal firmado no
caput do art. 170 do próprio CTN.
In casu, a Recorrente, ao ratificar a sua pretensão sobre a existência de crédito
reportado na aludida DCOMP, acosta aos autos cópias do recibo de entrega e de parcela de
informações intrínsecas à (I) Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoas Jurídicas
(DIPJ) e (II) A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
correspondente período do ano-calendário.
Nesse sentido, aponta que o prazo decadencial para a Recorrente exercer o direito
de retificação de declarações extingue pelo decurso do prazo regido pela norma expressa no art.
150, §4°, do Código Tributário Nacional – CTN.
Avalia a turma julgadora que tais documentos não são suficientes para demonstrar
o crédito alegado e destaca a extemporaneidade da transmissão da DCTF retificadora que
ocorreu apenas após o decurso do prazo decadencial admitido para a execução das providências
para promover a compensação dos débitos, outrora regularmente confessado perante a
Administração Tributária Federal.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684492/2009-14

Sobre o conjunto fático probatório que poderia embasar o argumento de aplicação
do princípio da verdade material, esclarece que a Recorrente deveria ter apresentado os
documentos probatórios que relaciona quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, nos termos dos arts 14 e 16, §4o do Decreto no 70.235/72:
Ressalta também que a comprovação da verdade material relacionada ao direito
creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer aos ditames fixados no art. 90,
§1° do Decreto-Lei n° 1.598/77, regulamentado pelo art. 923 do RIR/99, condições estas que não
ficaram configuradas no momento da interposição da manifestação de inconformidade.
III – Das alegações do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário esclarecendo que estava
sujeita a apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real, realizando os recolhimentos por estimativa
mensal, com base em Balancete de Suspensão/Redução, suportadas no LALUR. Que, embora
não houvesse obrigação de pagar qualquer valor a título de CSLL, a mesma teria
equivocadamente recolhido os valores que demonstra, por meios dos DARFs que se encontram
acostados aos autos.
Ressalta que o pagamento foi devidamente registrado na contabilidade em seu
Livro Diário Eletrônico e aduz que, à época, lhe era permitido efetuar compensações dentro do
próprio ano-calendário, quando da ocorrência de 'pagamentos a maior', já que a vedação para
isso se deu a partir de 29 de outubro de 2004, por meio da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil n° 460/2004.
Alega ainda que a decisão que indeferiu o pedido de compensação tinha como
fundamento apenas a "inexistência do crédito", sem qualquer menção à insuficiência de
documentos. Não obstante, juntou as Fichas 16 e 17 da DIPJ 2003, DCTF relativa ao período em
questão, DARF do recolhimento, DCOMP original e retificadora, contrato social e despacho
decisório junto com sua manifestação de inconformidade.
Segundo a recorrente, a manifestação de inconformidade também não foi provida
sob a alegação de que os documentos eram inconsistentes e que sua pretensão encontrava-se
fulminada pela decadência.
Como só tomou conhecimento de que eram necessários mais documentos para
comprovar seu direito creditório, a Recorrente protesta pela juntada dos seguintes elementos
comprobatórios de seu direito, todos relativos ao mês correspondente: (i) DARF comprobatório
do recolhimento do tributo CSLL Estimativa Mensal- código da receita 2484; (ii) Folha do Livro
Diário Eletrônico n° 162, onde se verifica o registro contábil do pagamento por meio de DARF
no valor pleiteado; (iii) LALUR, demonstrando as bases de cálculo para fins de incidência da
CSLL do período.
Sustenta que o erro no preenchimento de uma declaração não tem o efeito de
deflagrar o nascimento da obrigação tributária, cuja ocorrência depende da efetiva subsunção do
ato realizado à hipótese de incidência descrita em lei.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684492/2009-14

Invoca julgados deste eg. Conselho que reconheceriam a improcedência de autos
de infração quando comprovado pelo contribuinte, a qualquer tempo, que a obrigação tem
origem em erro de preenchimento, devendo prevalecer a verdade material.
Pugna pela aplicação da tese dos 5+5 para o pedido de compensação, conforme as
regras vigentes à época do fato gerador, alegando que a DCTF não possui natureza de extinção
de crédito e nos tributos cujo lançamento se dá pelo denominado auto-lançamento, com ulterior
homologação pela autoridade fiscal competente, a legislação tributária estabelece um prazo para
que o contribuinte pleiteie referida restituição.
Entende que se por um lado a DCOMP entregue possui natureza de extinção de
crédito tributário, sujeito a posterior homologação, de outro, o prazo decadencial conta-se da
entrega da mesma.
Aduz ainda que “o crédito decorrente de pagamento a maior foi utilizado em
conformidade aos dispositivos legais vigentes à época e não há o que se falar em inexistência do
crédito da Recorrente motivada por infração legal ou falta de lançamento em obrigação
acessória, pois ainda não era obrigatório o registro de pagamento a maior como antecipação na
DIPJ, com base no artigo 10 da IN RFB 460/2004, o qual se deu a partir de 29/10/2004”.
Por fim, repisa os argumentos trazidos anteriormente:
(i)
que o valor a ser restituído pela Recorrente é relativo a tributo recolhido a maior a
titulo de CSLL do ano-calendário em questão;
(ii)
que a alteração legal pretendida pelo artigo 3° da Lei Complementar n° 118
passou a produzir efeitos apenas em 09 de junho de 2005;
(iii)
que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a aludida Lei
não pode ter efeitos retroativos, aplicando-se apenas aos tributos recolhidos a
partir de sua vigência, não há que se cogitar da aplicação da regra de restituição
pretendida pela referida legislação, devendo, de tal forma, ser assegurado o direito
liquido e certo da Recorrente de pleitear a restituição dos valores recolhidos
indevidamente, sem a sua aplicação, permanecendo, assim, o prazo de até 10 anos
contados do fato gerador da obrigação, sob pena de se malferir o princípios da
tripartição dos poderes (CF artigo 2°), do ato jurídico perfeito, do direito
adquirido e da coisa julgada (CF artigo 5°, inciso XXXVI).

É o relatório.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684492/2009-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.419, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
pretendendo que seja reconhecido o crédito relativo a pagamento
indevido realizado à título de recolhimento da antecipação mensal de
CSLL apurada em janeiro de 2003, para compensação da estimativa
mensal da CSLL de dezembro de 2003, por meio de PER/DECOMP
encaminhada em 27/05/2009.
Nesse sentido, encaminhou DCTF retificadora pertinente ao 1° trimestre
de 2003, apenas em 27/05/2009.
Alega a recorrente que teria 10 anos para solicitar a compensação do
crédito alegado.
No entanto, conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos
(REsp 1102577/DF), pelo STF no Recurso Extraordinário 566.621/RS e
na forma da Súmula CARF no 91, o prazo prescricional de 10 (dez) anos
(a chamada tese dos “cinco mais cinco anos”), contado a partir da data do
fato gerador, só se aplica aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente até 09/06/2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação.
Ocorre que o pedido de restituição, in casu, foi encaminhado após a data
limite para a aplicação do prazo decadencial estendido.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a decisão recorrida.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.684492/2009-14

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital